Tribunal: TJMT
Processo: 1013205-53.2024.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013205-53.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Z & M PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.694.118/0001-16 (AGRAVADO), KATELIN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 053.797.709-08 (ADVOGADO), MARCIEL MALISESKI JUNIOR - CPF: 081.693.409-69 (ADVOGADO), INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - CPF: 038.369.459-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), Rane Curto Nascimento Ferreira (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1013205-53.2024.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIP DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA:
Z & M PARTICIPACOES LTDA

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO
- TEMA
1113/STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1113/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se na decisão se verifica a incidência do Tema 1113/STJ.

III
. Razão de decidir

3. A referida questão já havia sido analisada pelo STJ, ante a sistemática de precedentes qualificados, no paradigma REsp n. 1.937.821/SP - Tema 1.113, em que se firmou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

IV. Dispositivo

4. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de decisão que, em parte, negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1113/STJ).

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“
não pretendia desconsiderar ou contrariar o Tema 1.113/STJ, mas sim evidenciar que as instâncias ordinárias, inclusive o acórdão agravado, aplicaram-no de forma equivocada e restritiva ao contexto fático-jurídico da municipalidade”
e que
“
a
simples emissão de uma guia inicial com um valor diverso do arbitrado pela fiscalização, seguida da oportunidade de defesa, não pode ser sumariamente equiparada a um "arbitramento unilateral sem processo administrativo"
”
.

Recurso tempestivo.

Contrarrazões id.
350464379
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(
AgRg
no
AREsp
1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018).

A decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

“Capítulo 1 - Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº REsp n. 1.937.821/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.113, firmou a seguinte tese:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o disposto no art. 148 do Código Tributário Nacional, quanto à interpretação do procedimento de arbitramento da base de cálculo do ITBI, sustentando que "houve avaliação fiscal criteriosa e regular processo administrativo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa" e que "a Comissão Permanente de Avalição de Bens Imóveis, apurou o valor venal do imóvel muito superior ao declarado na transação, circunstância que autorizaria o afastamento da presunção de veracidade do preço nos termos do art. 148 do CTN".

A respeito do tema vertido, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:

(...) No caso, a exigência tributária municipal não observou o devido processo legal, impondo-se a manutenção da sentença" e que "A simples disparidade entre o valor declarado e o estimado pelo Município não autoriza o arbitramento unilateral, impondo-se o respeito ao devido processo legal tributário, destacando ainda que "o que se verifica nos autos é um ofício expedido pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, a pedido da Secretaria Municipal de Receita apenas para fins de informação neste mandado de segurança, feito após a emissão da guia de ITBI - eis que a guia foi emitida em 13/05/2024 e a avaliação do imóvel pela Comissão Permanente de avaliação de bens imóveis só se deu em 31/07/2024 (...).

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea 'b', do CPC.
”

Assim, o recurso de agravo interno não merece provimento, visto que
o
agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Tema 1113) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026